Tribunal: STF
Processo: RE 1590437
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição n. 30.157/2026)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Em 28.2.2026, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por Lucas Henrique Falcão, pelos fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e dos Temas 280 e 660 da repercussão geral (e-doc. 137).

Esta a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AFIRMAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO): IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc.  137).

2. Em 12.3.2026, Lucas Henrique Falcão interpõe agravo regimental
(e-doc. 142).

Alega que os fatos relevantes “encontram-se expressamente reconhecidos no acórdão recorrido e não são objeto de controvérsia entre as partes. As próprias instâncias ordinárias consignaram que o ingresso policial no domicílio do réu Lucas ocorreu sem mandado judicial, tendo sido posteriormente justificado com base em alegado consentimento do morador. Também restou consignado no momento da diligência o réu Lucas já se encontrava sob custódia policial, circunstância que impediu que acompanhasse o ingresso dos agentes em sua própria residência” (fl. 3, e-doc. 142).

Sustenta que a análise pretendida “limita-se a verificar se a diligência policial que deu origem à prova utilizada para fundamentar a condenação do réu Lucas observou os limites estabelecidos pelo art. 5º, XI, da Constituição sobre a inviolabilidade do domicílio” (fl. 3, e-doc. 142).

Afirma ser “inadequada a aplicação no Tema 660 da repercussão geral uma vez que a controvérsia em análise não envolve discussão meramente processual ou dependente de interpretação de legislação infraconstitucional, mas sim a definição dos limites constitucionais da atuação estatal na persecução penal”
(fl. 4, e-doc. 142).

Assevera que, “caso se reconheça a invalidade constitucional do ingresso domiciliar, torna-se inevitável reconhecer também a nulidade das provas delas derivadas, porque a manutenção de provas obtidas a partir de diligência incompatível com as garantias constitucionais implicaria esvaziar o próprio conteúdo da vedação prevista no art. 5º, LVI, da Constituição da República”
(fls. 6-7, e-doc. 142).

Estes os pedidos:
“a) o conhecimento do presente agravo interno, por preencher todos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual; 
b) o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário; 
c) subsidiariamente, caso não haja reconsideração, que o presente agravo interno seja submetido à apreciação do órgão colegiado competente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 317 do Regimento Interno desta Corte, para prover o recurso extraordinário e reconhecer a nulidade da diligência policial realizada mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e, por consequência, declarar a inadmissibilidade das provas obtidas em decorrência dessa diligência, com a anulação da condenação fundada em tais elementos probatórios, e em adotar as medidas processuais cabíveis para assegurar a plena eficácia das garantias fundamentais previstas nos arts. 5º, XI e LVI, da Constituição da República” (fl. 7, e-doc. 142).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O presente agravo regimental no recurso extraordinário é intempestivo.

A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 2.3.2026 (segunda-feira).

Essa decisão transitou em julgado, em 9.3.2026 (e-doc. 145).
O agravo regimental foi protocolizado pelo agravante em 12.3.2026, quinta-feira (e-doc. 142), quando exaurido o prazo legal de cinco dias, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que permanece em vigor o prazo de cinco dias para interposição de agravo regimental em matéria penal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. (...) 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.449.307-AgR-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2024).

“Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 
1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 
2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE
n. 1.280.227-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).

“Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 
1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 
2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE
n. 1.267.334-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2020).
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, Relatora a Ministra Cármen Lúcia: ARE n. 1.577.072-AgR, DJe 9.12.2025; ARE n. 1.552.482-AgR, DJe 9.7.2025, e ARE n. 1.493.494, DJe 18.6.2024.

O trânsito em julgado do recurso extraordinário impossibilita seja o agravo regimental conhecido.

4. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.

À Secretaria Judiciária, para proceder à imediata baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora